Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por ISABELA ABREU BARROSOem que se pretende a antecipação da pretensão recursal.
Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de auxílio-moradia, recebido de forma majorada em razão de dependência recíproca com seu marido, também policial militar, no período de dezembro de 2014 a setembro de 2017. Aduziu que recebeu referidos valores de boa-fé, amparada pelos termos da Portaria 924/2014, da PMDF.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que os descontos são realizados em cumprimento à decisão da Corte de Contas.
DECIDO.
Com base na portaria 924 de 24 de setembro de 2014, foi solicitado por meio de requerimento a inclusão de cônjuge militar como dependente, o que foi prontamente deferido pela Administração, considerando o cumprimento de todos os requisitos impostos. Depois deste fato começou a perceber valores inerentes ao auxilio moradia majorado. Cabe ressaltar que todos os atos públicos gozam de presunção de legalidade. A PMDF possui corpo jurídico voltado apenas para questões legais, presumindo que o ato era juridicamente perfeito.
O deferimento da administração,prima facie, indica provável boa-fé. Dessa forma, necessário mais elementos para melhor juízo sobre os fatos, o que somente será possível após o contraditório.
Considerando essas premissas, o pedido deve ser analisado com base no artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Penal, que confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente casorestoudemonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito.
Com efeito, dispõe o artigo 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei no 6.037/2017:
“Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009.”
Por sua vez, o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/99:
“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]”
Por óbvio, a má-fé de que cuida a lei é aquela praticada pelo beneficiário do ato. No caso em exame a parte autora e agravante sustentou que não tomou parte na prática do ato, devendo ser afastada em primeira análise, existência de flagrante má-fé.
Ademais deve ser considerada a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. (REsp 1.244.182/PB). A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg REsp 982.618/RJ). Todavia, a matéria segue controvertida e encontra-se pendente de julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.009/STJ).
Dessa forma, pelos fundamentos da decadência do recebimento de provável boa-fé de verba de natureza alimentar, paga de forma regular na forma da Portaria 924/2014, da PMDF e do Parecer n. 1.638/2010 - PROPES/PGDF (ID 80055530 - Pág. 55 e seguintes), verifico a ocorrência da probabilidade do direito.
Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento. Some-se o fato de notícia de suspensão do feito original por conta de pendência de julgamento repetitivo.
Dessa forma,DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de auxílio-moradia recebidos de 2014 a 2017.
Em decisão proferida no REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, tendo sido cadastrado como TEMA 1009/STJ, foi determinada a suspensão em âmbito nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos versem sobre a questão afetada:“O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”.
Dessa forma, e por se enquadrar o presente recurso no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão.
Intimem-se.
Intimem-se o Agravado para responder ao recurso.
Dispensando o envio de informações.”
2. Em contrarrazões, o Agravado ressaltou que a parte Agravante não comprovou a sua boa-fé objetiva e que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que o militar casado com outro militar não pode acumular o recebimento do auxílio moradia. Na mesma ocasião o Agravado interpôs Agravo Interno visando a reforma unipessoal do relator que antecipou a pretensão recursal.
3. A questão jurídica passa pelos Temas 531 e 1.009 do STJ, cujas teses fixadas são as seguintes:
“Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” TEMA 531/STJ
“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” TEMA 1.009
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, há forte indício que parte autora tenha recebido os valores de boa-fé, porque paga de forma regular nos termos da Portaria 924/2014, da PMDF e do Parecer n. 1.638/2010 - PROPES/PGDF (ID 80055530 - Pág. 55 e seguintes). É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal, porque em consonância com o Temas 531 e 1.009 do STJ.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.